Tribunal: TJES
Processo: 0001152-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO 1/2018/PMES – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA –
CARACTERÍSTICA DE
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO –
MÉTODO
VALIDAD
O
PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – EXIGÊNCIAS
PREVISTAS NO
EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade ato praticado pela Administ
ração Pública que eliminou o apelante do certame por estar contraindicado nas características psicossomáticas de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional
.

2
.
O Conselho Federal de Psicologia, ao normatizar a avaliação psicológica no exercício profissional, enfatizou que os psicólogos têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia
.

3
.
Verifica-se que foi utilizado o método BETA III para avaliar a característica psicossomática de desenvolvimento cognitivo, sendo tal método validado pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme consulta eletrônica no sistema de avaliação de testes psicológicos.

4
.
Da análise d
as exi
gências editalícias
, evidencia-se a indicação de critérios objetivos para realiz
ação do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

5
. Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, de modo que o pleito recursal de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

6
. Registra-se que o laudo
particular fornecido pelo recorrente, que atestou a indicação do paciente em todos os métodos psicológicos aplicados (Beta III, TEPIC, IFP II), não tem o condão de infirmar o exame psicossomático realizado no certame.

7
.
Além de validado pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame psicossomático ocorrido no referido concurso público foi específico em atestar que naquele momento, em que o candidato foi avaliado
na quarta etapa,
o mesmo foi contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

8
.
Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para
substituir
o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que o mesmo foi
aplicado
, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

9
. Enfatiza-se que esta Corte de Justiça tem reiterada jurisprudência acerca da legalidade do exame psicossomático ocorrido no concurso público
regido pelo edital CFO/PMEES nº. 3/2018
.

10
.
Conclui-se pela legalidade
do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado por não atingir os percentis exigidos nas características de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional, deu fiel cumprimento às disposições leg
ais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe:
9.11.2017)
.

11
.
Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001152-17.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS MEDEIROS
APELADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO 1/2018/PMES – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA –
CARACTERÍSTICA DE
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO –
MÉTODO
VALIDAD
O
PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – EXIGÊNCIAS
PREVISTAS NO
EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade ato praticado pela Administ
ração Pública que eliminou o apelante do certame por estar contraindicado nas características psicossomáticas de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional
.

2
.
O Conselho Federal de Psicologia, ao normatizar a avaliação psicológica no exercício profissional, enfatizou que os psicólogos têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia
.

3
.
Verifica-se que foi utilizado o método BETA III para avaliar a característica psicossomática de desenvolvimento cognitivo, sendo tal método validado pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme consulta eletrônica no sistema de avaliação de testes psicológicos.

4
.
Da análise d
as exi
gências editalícias
, evidencia-se a indicação de critérios objetivos para realiz
ação do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

5
. Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, de modo que o pleito recursal de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

6
. Registra-se que o laudo
particular fornecido pelo recorrente, que atestou a indicação do paciente em todos os métodos psicológicos aplicados (Beta III, TEPIC, IFP II), não tem o condão de infirmar o exame psicossomático realizado no certame.

7
.
Além de validado pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame psicossomático ocorrido no referido concurso público foi específico em atestar que naquele momento, em que o candidato foi avaliado
na quarta etapa,
o mesmo foi contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

8
.
Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para
substituir
o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que o mesmo foi
aplicado
, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

9
. Enfatiza-se que esta Corte de Justiça tem reiterada jurisprudência acerca da legalidade do exame psicossomático ocorrido no concurso público
regido pelo edital CFO/PMEES nº. 3/2018 (AC 00131398420198080024, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.9.2021; AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje: 7.5.2021)
.

10
.
Conclui-se pela legalidade
do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado por não atingir os percentuais exigidos nas características de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional, deu fiel cumprimento às disposições leg
ais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe:
9.11.2017)
.

11
.
Recurso de apelação desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001152-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS MEDEIROS

APELADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

Advogados do(a) APELADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUCAS MEDEIROS
(fls. 299/312) em face da sentença (fls.
290/294) proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte autora ao pagamento dos h
onorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, o recorrente
narra
que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital
CFO
nº.
3
/2018 para
preenchimento de 30 (trinta) vagas
para
o cargo de oficial combatente.

Alega que após
lograr êxito nas etapas iniciais
do certame foi surpreendido com a
sua
eliminação no exame psicossomático
que
o
contraindic
ou
em três quesitos de avaliação, consistentes nas características de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional.

Argumenta
que
o Conselho Regional de Psicologia solicitou o cancelamento do
mencionado
exame psicossomático devido a falta de objetividade na avaliação dos quesitos.

Alega
que devido a falta dos referidos critérios objetivos na avaliação do exame psicossomático, a
própria
Administração P
úb
lica
procedeu
a
retificação
do edital para tolerar até duas
características psicossomáticas incompatíveis
, o que não foi suficiente para garantir a aprovação do apelante.

Aduz que aj
uizou a ação originária com objetivo de ser anulada a contraindicação da característica de desenvolvimento cognitivo, de modo a afastar sua eliminação, permitindo que seja habilitado para continuar no certame.

Reforça que a sentença recorrida tratou apenas da legalidade da exigência do exame psicossomático, sendo que foi questionado na inicial da ação originária apenas os critérios adotados na avaliação do quesito de desenvolvimento cognitivo que violou o princípio da legalidade.

Diante dessas causas de pedir, o recorrente pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para que sej
a anulada a utilização do critério de desenvolvimento cognitivo no exame psicossomático aplicado, a fim de considerá-lo habilitado para prosseguimento
n
o referido
concurso público
.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (fls. 316/327) pelo desprovimento recursal,
sob argumento de que os critérios adotados para aplicação do exame psicossomático obedeceram a Resolução nº. 9/2018 do Conselho Federal de Psicologia.

Contrarrazões do Instituto AOCP (fls. 334/372) pelo desprovimento recursal, argumentando que os testes psicológicos aplicados no certame foram validados pelo próprio Conselho Federal de Psicologia.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
Lucas Medeiros

com objetivo de anular a contraindicação da característica de desenvolvimento cognitivo utilizada no exame psicossomático do concurso público para provimento do cargo de oficial combatente da PMEES, possibilitando sua reinclusão no referido certame.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital
CFO
nº.
3
/2018 para
provimento do cargo de oficial combatente (30 vagas)
1
.

Consta no referido edital as seguintes etapas: (
1ª etapa
) provas objetivas e de redação
(eliminatória
e
classificatória)
; (
2ª etapa
) entrega de documenta
çã
o para aferição de idade e pontuação de CNH
(eliminatória)
; (
3ª etapa
) exame de aptidão física
(eliminatória)
; (
4ª etapa
) exame psicossomático
(eliminatória)
; (
5ª etapa
) investigação social
(eliminatória)
; (
6ª etapa
) exame de saúde
(eliminatória)
; (
7ª etapa
) entrega de documentação para fins de
matrícula (eliminatória)
; (
8ª etapa
)
c
lassificação final e matrícula no curso de formação
(eliminatória
e
classificatória)
; (
9ª etapa
)
c
urso de
formação de bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (eliminatória e classificatória); (
10ª etapa
) resultado final do curso de formação de oficial comba
tente.

Insurge-se o recorrente em razão de sua eliminação na quarta etapa, inerente ao exame psicossomático, que considerou contraindicado em
três características
(
desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional
), sob argumento de
impertinência
dos critérios utilizados para avaliar o quesito de desenvolvimento cognitivo.

O apelante argumenta que os critérios utilizados na avaliação da característica psicossomática de desenvolvimento cognitivo violam o princípio da legalidade e foram alvos de questionamentos pelo Conselho Regional de Psicologia por serem inadequados para aferir o desempenho dos candidatos.

Reforça-se que as razões recursais não questionam a exigência legal do exame psicossomático, nem mesmo quanto
à

alteração
do edital CF
O
nº.
3
/2018 (5º termo de retificação) que ampliou as
características psicossomáticas incompatíveis,
a ensejar a eliminação dos candidatos,
de "uma ou mais"
para “
três ou mais
”
.

Pois bem.
O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que, ao utilizar o método BETA III na avaliação psicossomática da característica do desenvolvimento cognitivo,
eliminou
o apelante do certame por estar contraindicado nos quesitos de
desenvolvimento cognitivo
, memória e controle emocional.

Como cediço, o exame psicossomático é definido “
como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas
” (art.

1º, Resolução CFP nº.
9/2018
2
).

O Conselho Federal de Psicologia, ao normatizar a avaliação psicológica no exercício profissional, enfatizou que os psicólogos “
têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na avaliação psicológica,
desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia
” (§2º, do art. 1º, da Resolução CFP nº. 9/2018 - destaquei).

Verifica-se nos autos que foi utilizado o
método BETA III
para avaliar a característica psicossomática de desenvolvimento cognitivo,
sendo este método validado pelo Conselho Federal de Psicologia
, conforme consulta eletrônica no sistema de avaliação de testes psicológicos
3
.

Extrai-se o seguinte trecho do
laudo psicológico
que considerou o recorrente contraindicado no
r. certame:

[...] A avaliação psicológica, foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória - ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissigráfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ANEXO III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes:
Beta III
; AC - Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade II.

[...] O candidato(a) Lucas Medeiros
foi considerado, no momento
, como CONTRAINDICADO para o curso de Formação de Oficiais da PMEES, conforme Edital n°. 3/2018, por não ter atingido os parâmetros esperados na(s) características abaixo identificadas: -
Desenvolvimento Cognitivo - Memória - Controle Emocional
. [...]. (destaquei)

O

instrumento
editalício

do concurso público em questão trouxe
expressa previsão das características psicossomáticas que seriam avaliadas
(itens 10.3.3.2/10.3.3.5 e
anexo III):

[...]
10.3.3.2

O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

[...]
10.3.3.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. [...]

[...] 1) Atenção Concentrada - Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo - Maior ou Igual a 35%

3) Memória - Maior ou Igual a 25%

4) Fluência - Maior ou Igual a 35%

5) Controle Emocional - Maior ou Igual a 50%

6) Iniciativa - Maior ou Igual a 35%

7) Organização - Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade - Maior ou Igual a 40%

9) Agressividade - Maior ou Igual a 40%

10) Sociabilidade - Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade - Maior ou Igual a 40%

12) Franqueza - Maior ou Igual a 25% [...].

O candidato será considerado
CONTRAINDICADO
se não atingir os percentis esperados em
três
, ou mais, características. (destaquei)

Da análise d
as exigências editalícias destacadas
, evidencia-se a indicação de
critérios objetivos

para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a sua aprovação.

O apelante foi
contraindicado
por não alcançar os percentis exigidos para as características de desenvolvimento cognitivo (alcançou
10%
), memória (alcançou
10%
) e controle emocional (alcançou
70%
), conforme laudos de fls. 93 e 358, insurgindo-se contra a avaliação específica do multicitado desenvolvimento cognitivo.

Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, de modo que o pleito recursal de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

Registra-se que o laudo
particular fornecido pelo recorrente, que atestou a indicação do paciente em todos os métodos psicológicos aplicados (Beta III, TEPIC, IFP II), não tem o condão de infirmar o exame psicossomático realizado no certame.

Isso porque, além de empregar métodos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame psicossomático em questão foi específico em atestar que naquele momento, em que o candidato foi submetido a exame psicossomático da quarta etapa de concurso público, o mesmo foi contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para substituir o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que foi aplicada a dita avaliação, seja porque
frustraria
os
princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade
que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios
:

[...] Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. [...]. (
Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020
).

[...] O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. [...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. CONCEITO: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei.

[...] Para Hely Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade “nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.

[...] A realização de concurso público é um imperativo, entre outros, dos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e meritocracia (art. 37, II, da CF). (
Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019
).

Vale registrar que a Promotoria de Justiça Cível de Vitória por meio do procedimento GAMPES nº. 2018.0035.6174-31, instado por representação do Conselho Regional de Psicologia, concluiu pela legalidade dos critérios utilizados no exame psicossomático em questão.

Enfatiza-se que esta Corte de Justiça tem
reiterada jurisprudência
acerca da legalidade do exame psicossomático ocorrido no concurso público regido pelo
edital
CFO/PMEES
nº.
3
/2018
:

[...]
1. -
É firme neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital nº. 3/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias.
3. - Recurso desprovido. (AI 024209002369, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 19.10.2021).

[...]
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AC 00131398420198080024, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.9.2021 - destaquei).

[...]
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2.
O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso
, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. 5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopesadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje: 7.5.2021 – destaquei).

[...] 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 1/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.
5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018
.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (AI 024199007907, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJe 11.11.2019 - destaquei).

Conclui-se pela legalidade
do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas
4
(
STJ
, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

Firme em tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo intacta a sentença
impugnada
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, em decorrência do improvimento do apelo
e da inexpressividade do valor da causa (R$ 1.000,00 – certidão fl. 373)
,
majoro
os honorários advocatícios de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para
R$
1.
5
00
,00
(
mil
e quinhentos
reais) em desfavor do apelante, diante da ausência de complexidade da matéria e da pacificação da jurisprudência no julgamento de causas semelhantes, com fundamento no artigo 85, §§8º e 11 do CPC
5
6
.

É como voto
.

1
https://www.es.gov.br/Media/PortalES/PDF/5%20-%20EDITAL%20CFO%20Oficial%202018%20-n%C2%BA%2003%202018%20%20PMES.pdf

2
https://satepsi.cfp.org.br/docs/ResolucaoCFP009-18.pdf

3
https://satepsi.cfp.org.br/testesFavoraveis.cfm

4 [...] O atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, significa que, até prova em contrário, o ato administrativo é considerado válido para o Direito. Trata-se de uma derivação da supremacia do interesse público, razão pela qual sua existência independe de previsão legal específica. Conforme o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, há cinco fundamentos para justificar a presunção de legitimidade: a) o procedimento e as formalidades que antecedem sua edição, constituindo garantia de observância da lei; b) o fato de expressar a soberania do poder estatal, de modo que a autoridade que expede o ato o faz com consentimento de todos; c) a necessidade de assegurar celeridade no cumprimento das decisões administrativas; d) os mecanismos de controle sobre a legalidade do ato; e) a sujeição da Administração ao princípio da legalidade, presumindo-se que seus atos foram praticados em conformidade com a lei.
[...]
Importante destacar que se trata de uma presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de prova inequívoca da ilegalidade do ato. [...] Por fim, da presunção de veracidade decorrem dois efeitos principais: a) enquanto não decretada a invalidade, o ato produzirá os mesmos efeitos decorrentes dos atos válidos. [...].
(
Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019
)

5
[...] A
rt. 85 [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

6 Jurisprudência do STJ em Tese: [...]
5) O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer. [...].

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)